Tribunal: TJMT
Processo: 1022260-94.2021.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022260-94.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO DA SILVA - CPF: 017.985.551-40 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), EUNICE PEREIRA DE SOUZA (APELANTE), M.E.C.C.S (APELANTE), BRENDON HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 064.826.211-12 (TERCEIRO INTERESSADO), T. V. P. D. S. S. B. (VÍTIMA), GABRIELLE PEREIRA DE SOUZA SOARES BARATA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ARTIGO 217-A E ARTIGO 226, INCISO II, C/C ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – COJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR OS ABUSOS (ATOS LIBIDINOS) – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL) – INVIABILIDADE – VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – RÉU CONFESSOU FATOS OCORRIDOS APÓS A VÍTIMA COMPLETAR 14 (QUATORZE) ANOS – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – CAUSA DE AUMENTO NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA – DESCONSIDERAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – ABUSOS OCORRERAM MAIS QUE 7 (SETE) VEZES – MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – PLEITO FORMULADO NA DENÚNCIA – ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DETRAÇÃO – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O conjunto probatório aponta, com segurança, que o imputado, aproveitando-se de momentos a sós com a vítima, menor de 14 (quatorze) anos, praticou com ela diversos atos libidinosos, consistentes em passada de mãos nos seios e na vagina da vítima, pelo que, impossível acatar a tese da defesa de absolvição pela atipicidade da conduta.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento de recurso repetitivo (Tema 1121), firmou a tese:
“presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”
(REsp n. 1.954.997/SC).

Embora o réu tenha confessado que abusou a vítima, quando já tinha 14 (quatorze) anos, tal confissão não serviu para firmar a convicção da magistrada para a condenação do crime do artigo 217-A do Código Penal, pelo que não pode ser reconhecida para atenuar a pena na segunda fase dosimétrica.

É flagrante a ofensa ao princípio da correlação quando o juiz de primeiro grau, ao sentenciar, inclui causa especial de aumento de pena (condição de padrasto) não descrita na exordial.

Segundo depoimento coerente e detalhado da vítima, o réu praticou, ao menos, 7 (sete) infrações, pelo que, deve incidir a fração de 2/3 (dois terços) no tocante à continuidade delitiva, conforme entendimento pacificado no STJ.

A fixação dos danos (morais) causados pelo autor da infração exige somente o pedido formulado na denúncia pelo Ministério Público. Precedentes do STJ.

O abatimento da prisão provisória do total da condenação é de competência do juízo da execução penal.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva e permaneceu segregado durante a persecução criminal, ainda mais quando a condenação é confirmada pela instância superior, com a aplicação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1022260-94.2021.8.11.0015

APELANTE: LUCIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Luciano da Silva contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolveu o réu do crime do artigo 218-A do Código Penal e condenou pelo delito do artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 CP), à pena definitiva de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Condenado à reparação dos danos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da gravidade do delito e o abalo psicológico e moral causados pela vítima (Id.: 130303269).

A defesa, nas razões recursais, pretende a reforma da sentença para absolver o réu em virtude da atipicidade da conduta, ou, para que haja a desclassificação para o delito do artigo 215-A (importunação sexual) do Código Penal, à justificativa de que a vítima, à época, era maior de 14 (quatorze) anos de idade.

Acaso mantida a condenação, pleiteia pela aplicação da atenuante da confissão.

Depreca pela exclusão da causa de aumento do artigo 226, inciso II (padrasto), do Código Penal, pois, em que pese a vítima ter declarado que o réu era casado com sua mãe e, consequentemente, seu padrasto, não há outras provas nos autos a evidenciar a relação conjugal.

Requer a desconsideração de crime continuado, haja vista não terem sido comprovadas quantas vezes o crime foi cometido.

Demanda pela minoração da reparação de danos para 1 (um) salário mínimo e pela detração da pena cumprida provisoriamente.

Ao final, requer o direito de recorrer em liberdade (Id.: 130303274).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso interposto (Id.: 130303279).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 131500158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, entre os anos de 2018 a 2021, e, especificamente, em 31 de outubro de 2021, Luciano da Silva prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, praticou atos libidinosos com a enteada Thalita Vitória Pereira de Souza Soares Barata, de 11 (onze) anos, e, ainda, praticou atos libidinosos na sua presença para satisfazer lascívia própria.

Apurou-se que o denunciado é namorado da genitora da menor e, durante os anos de 2018 a 2021, quando visitava a mãe da menina e aproveitando-se de momentos sozinhos com a criança, passava as mãos nas partes íntimas da vítima.

Avulta que o
“denunciado estava dando carona para a vítima de motocicleta, quando parou o veículo em uma região de mata próximo à residência da vítima, e passou a mão nas partes íntimas da vítima, bem como mostrou seu pênis para ela, tendo esse ato ocorrido por mais uma vez”
.

Consta também que,
“no dia 31 de outubro de 2021, o denunciado ligou para a vítima por vídeo chamada pelo aplicativo Whatsapp e, durante a ligação, mostrou seu pênis para a vítima”
.

Razão pela qual Luciano da Silva foi denunciado pelo crime do artigo 217-A,
caput
, do Código Penal, por várias vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 CP), e pelo artigo 218-A,
caput
, do Código Penal, em concurso material de crimes (artigo 69 CP).

O Ministério Público requereu a reparação dos danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando os prejuízos sofridos pela menor (Id.: 130303161).

A denúncia foi recebida em 12-1-2022.

A sentença foi proferida em 6-5-2022.

O réu foi absolvido pela prática do crime do artigo 218-A do Código Penal e condenado pelo delito do artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 CP), à pena definitiva de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.: 130300686), termo de exibição e apreensão de celular (Id.: 130300691), e termos de depoimentos.

A autoria igualmente encontra-se evidenciada.

Gabrielle Pereira de Souza Soares Barata
, na delegacia, afirmou que sua mãe terminou o relacionamento com Luciano, após descobrir que ele estava abusando sexualmente de sua irmã Thalita e, em momento pretérito, teria ido à delegacia expor os fatos, mas, por não terem sido comprovados, reatou o relacionamento com Luciano.

Disse que, com o retorno da relação entre a mãe e Luciano, Thalita confessou que Luciano teria passado as mãos em suas partes íntimas, o que fora confirmado pela filha do suspeito, Maria, de 10 (dez) anos.

Afiançou que, por conta dessa atitude, baixaram um aplicativo de mensagens no celular da vítima e
“perceberam que o suspeito mandou diversas fotos e vídeos de seu órgão genital para a vítima; informa ainda que em um dos áudios o suspeito diz para a criança “VAMOS LÁ NAQUELE MESMO LUGAR QUE A GENTE FOI AQUELE DIA”; o que levou a declarante acreditar o suspeito já tenha abusado sexualmente de sua irmã”
.

Declarou que
“levou a declarante a acreditar que o suspeito já tenha abusado sexualmente de sua irmã; QUE no dia 02/11/2021, a declarante indagou THALITA qual o lugar em que o suspeito se referiu tê-la levado, ocasião em que THALITA revelou que foi no mato, no bairro Daury Riva, próximo da casa deles, e no local, o suspeito mostrou suas partes íntimas para ela e pediu para que ela o tocasse, contudo a criança negou ter tocado nas partes íntimas dele e disse ainda que o suspeito passou a mão nas partes íntimas dela; Esclareceu que o suspeito mora juntamente com suas duas filhas na casa da mãe dele, só que a mais velha, MARIA passa a maior parte do tempo na casa da mãe da declarante, e alega que MARIA tem medo dele, alegando que tem medo que ele abuse sexualmente dela, bem como de sua irmã mais nova; QUE trouxe o aparelho celular da vítima para ser apreendido aos autos e autoriza a realização da perícia, a fim de extrair as provas, sendo fotos, vídeos chamada e áudios, encaminhados pelo Luciano para Thalita, e que o aparelho celular já está desbloqueado”
(Id.: 130300687).

Thalita Vitória de Souza Soares Barata
, na fase investigativa, confessou estar com 14 (quatorze) anos, e que foi ‘mexida’ (abusada sexualmente) pelo namorado de sua mãe.

Relatou que
“os abusos sexuais ocorriam na moto, na residência e no mato, sempre nas ausências de EUNICE; Narrando que quando pedia para comprar alguma coisa à mãe, EUNICE pedia para LUCIANO levá-la, porque ele era motorista de moto e EUNICE não, então LUCIANO a levava, e no percurso LUCIANO se aproveitava para alisar o corpo da declarante, passava as mãos em seus peitos e na "florisbela" (vagina) por cima da roupa; QUE por duas vezes relatou que LUCIANO parou o veículo no mato, um pouco distante da casa da declarante, e lá o suspeito ficava alisando, passava aos mãos nos seios e vagina da declarante, bem como, a abraçava por trás e apertava, que LUCIANO lhe mostrou o "negócio" (pênis) dele enquanto passava a mão pelo corpo da declarante, e na ocasião LUCIANO ainda a chamava para fugir consigo, falava que não amava EUNICE e que amava a declarante; QUE inclusive LUCIANO já pediu um beijo na boca dizendo: "ME DÁ UM BEIJO", e a declarante se negava; QUE na ocasião em que LUCIANO mostrava seu pênis, ficava alisando o corpo da declarante por cima da roupa”
.

Disse ainda que Luciano passou a mão por dentro de sua blusa, acariciando seus seios e também colocou o dedo na sua vagina e doeu.

Falou que Luciano pedia para ela não contar nada a ninguém, mas que sua filha Maria, de 12 (doze) anos, por várias vezes, presenciou seu pai passando as mãos em seu corpo e, que ela conversava abertamente com Maria sobre os abusos cometidos por Luciano.

Admitiu que os abusos tiveram início quando tinha 11 (onze) anos, na medida em que Luciano começou a passar as mãos sobre seu corpo e mostrar seu pênis.

Asseverou que os abusos somente pararam quando foi morar com seu pai, por um período, mas quando retornou à casa da mãe, com 13 (treze) anos, recomeçaram.

Declarou também que
“chegou a falar sobre os abusos com sua tia LALÁ (irmã de EUNICE), recentemente, já com seus 14 (quatorze) anos; QUE os abusos também aconteciam em sua residência, quando LUCIANO ia visitar EUNICE, durante os momentos em que EUNICE virava LUCIANO aproveitava para passar a mão na declarante, bem como quando EUNICE saía para trabalhar e LUCIANO precisava buscá-la de moto, passava antes na residência e passava a mão na declarante, que durante os abusos LUCIANO não lhe falava nada, apenas fazia um gesto de "piscar com um olho"; QUE os abusos eram constantes, alegando que aconteciam sempre que EUNICE saía de perto; QUE a declarante nunca falou para sua mãe sobre os abusos, porque achava que ela não ia acreditar; QUE não sente nada pelo LUCIANO; QUE LUCIANO, por várias vezes, lhe deu R$50,00 (cinquenta reais) com o objetivo de que a declarante não contasse para ninguém; QUE LUCIANO apenas frequentava a residência quando EUNICE estava, sendo dias alternados, tendo em vista a rotina de trabalho de EUNICE, afirmando que todas as vezes LUCIANO lhe passava a mão; Informou que um certo dia, LUCIANO ligou para a declarante pelo celular da mãe dele, por uma videochamada via whatsapp, e nesse vídeo ele lhe mostrou seu pênis, não dizia nada, apenas mostrava, que esse fato aconteceu uma única vez, e que LUCIANO também pedia à declarante para mostrar seus peitos e vagina, contudo a declarante se negou; QUE uma única vez, LUCIANO passou o dedo por dentro de sua calcinha, na vagina da declarante, quando esta brincava com MARIA de casinha, na casa do LUCIANO, no exato momento em que MARIA saiu do quarto (...) QUE LUCIANO recentemente, não sabe dizer data, chegou a chamar a declarante para ter relação sexual, dizendo: "VAMOS NUM LUGAR PARA NÓS FICAR" que LUCIANO deixava bem claro que era para fazer sexo, que esses pedidos eram feitos diversas vezes, sempre quando EUNICE não estava perto; QUE afirma ser virgem, não iniciou sua vida sexual, que sua primeira menstruação foi com 11 (onze) anos de idade; QUE EUNICE nunca desconfiou de nada e apenas resolveu contar para a tia LALÁ, porque queria pedir ajuda na instalação de uma câmera de segurança na casa para comprovar que LUCIANO mexia com a declarante; QUE MARIA pediu para a declarante instalar um aplicativo que grava a tela do celular para comprovar os abusos que vinha sofrendo, que então conseguiu gravar o vídeo, juntado aos autos (...); QUE a declarante agiu no vídeo de maneira que LUCIANO não desconfiasse que estava sendo gravado; QUE LUCIANO não lhe mandava fotos e nem mensagens de texto, foi apenas aquela única videochamada, em que a declarante deu print screen e quanto ao convite que o suspeito lhe fez: "VAMOS LÁ NAQUELE MESMO LUGAR QUE A GENTE FOI AQUELE DIA", a declarante alegou que foi no mato, conforme relato supracitado; Ademais, LUCIANO tinha por hábito ficar alisando as mãos da declarante, e um determinado dia, quando a declarante e MARIA foram com LUCIANO comprar açaí de moto, MARIA colocou a mão no ombro do LUCIANO, este pensou que era a declarante, e ficou alisando as mãos dela, que MARIA estranhou, tirou as mãos rapidamente e segurou na declarante, que estava entre os dois no veículo; Se recordou de uma ocasião, acredita ser ano passado (2020), em que LUCIANO ejaculou na frente da declarante na residência dela, durante a ausência de EUNICE, alegou que tinham mais pessoas na casa, porém, todas elas estavam dormindo, e a declarante estava acordada se arrumando para ir à escola, que o fato ocorreu na área da casa; Frisa que esse fato do "negócio sair" (ejacular) aconteceu uma única vez (...)”
(Id.: 130300688).

Neusa Pereira de Souza
, tia da Thalita, na audiência de instrução e julgamento, declarou que antes de Thalita ir à delegacia, pediu à tia para ajudá-la instalar uma câmera na casa para comprovar os abusos, pois ninguém acreditava no que ela contava.

Questionada pelo advogado de Luciano sobre suas investidas, disse que nunca o viu passar as mãos na vítima (Id.: 130303252).

Maria Eduarda Correia da Silva
, filha de Luciano, em juízo, na companhia da psicóloga, declarou que, certo dia, a ex-mulher de seu pai contou que iria levar Luciano para um lugar, perto de um matagal, na intenção de comprar um açaí, mas iriam cortar seu ‘pinto’, fazê-lo engolir e depois matá-lo.

Assegurou que Luciano e Eunice moraram juntos um tempo e, nessa época, ela morou com eles (juntamente com os filhos de Eunice), mas, após a separação, quando retomaram a relação, foram apenas namorados.

Perguntada sobre os fatos à época, disse que Thalita comentou que seu pai tinha ‘mexido’ com ela, mas nunca presenciou qualquer episódio.

Afiançou que seu pai não gostava de sair somente com a Thalita, por isso sempre os acompanhavam.

Inquirida se foi ela quem baixou o aplicativo no celular da Thalita para fazer a gravação, respondeu que ‘não’ (Id.: 130303252)

Gabrielle Pereira de Souza Soares Barata
, irmã da vítima, na fase judicial, afirmou que somente soube dos abusos quando viu, na videochamada, gravada por Thalita, Luciano mostrando as ‘partes íntimas’ à sua irmã.

Assegurou que, primeiramente, Thalita pediu ajuda à tia para baixar um aplicativo para a gravação e, posteriormente, solicitou ajuda de Maria, filha do Luciano, que a auxiliou e, após a ligação de Luciano para Maria, que estava na companhia de sua mãe, mostrou suas partes íntimas à vítima, com gestos de masturbação.

Afiançou que, após tomar conhecimento dos fatos, sua irmã admitiu que os dois saíam muito e, durante as saídas, Luciano aproveitava do tempo a sós com Thalita para abusá-la.

Falou que Thalita confessou para Maria o porquê da intenção de baixar o aplicativo e contou que Maria
“já viu ele passando a mão nela, porque ela já veio contar para a gente”
(Id.: 130303252).

Eunice Pereira de Souza
, genitora da vítima, em juízo, declarou que nunca presenciou os abusos, mas viu quando Luciano mostrou seu pênis para Thalita, por vídeochamada, pois estava com ela e Maria.

Confirmou que a primeira vez que Thalita contou sobre os abusos, ela tinha 10 (dez) anos, mas ninguém acreditou nas suas declarações; somente, passado um tempo, quando a vítima pediu para que colocassem uma câmera em casa, e quando Maria disse a ela que o pai abusava de Thalita, ela deu credibilidade à fala da filha (Id.: 130303252).

A vítima
Thalita Vitória Pereira de Souza Soares Barata
, acompanhada da psicóloga, na fase investigativa, declarou que Luciano ‘mexeu’ com ela quando tinha 11 (onze) anos; que, nessa época, morava com o pai, mas passava os finais de semana na casa da mãe, que era casada com Luciano.

Relatou que a relação com Luciano era normal,
“mas ele começou a passar a mão”
; fez gestos (passando as mãos pelo corpo, direcionando na vagina).

Perguntada pela psicóloga se recorda quantas vezes Luciano passou as mãos pelo seu corpo, disse não lembrar, porém afirmou que foram muitas vezes. Confessou que, geralmente, as investidas aconteciam quando estava na sala, e sua mãe do lado de fora da casa.

Admitiu que, embora não falasse nada, sentia medo e, certo dia, quando chegou na residência do pai,
“passou um tempo, começou a sentir dor no pé da barriga e a madrasta me levou no postinho e chegando lá a mulher falou assim ‘que eu fui mexida’, ai eu contei para minha madrasta e chegando lá em casa, ela contou para o meu pai, aí meu pai contou para minha mãe e minha mãe mandou buscar eu e levar eu lá para casa dela, aí chegando lá, ele estava lá sentado na área; aí minha mãe me levou para o quarto, perguntou e eu falei (....) aí eu falei para ele; que ele passou a mão em mim”
.

Questionada sobre as dores, a psicóloga perguntou se Luciano tinha tocado Thalita por dentro da roupa e ela respondeu que ‘sim’, com o dedo, relatando que
“doeu, aí a mulher falou que tava machucado”
.

Contou que os fatos aconteceram na cozinha, na área, na sala, no mato, sendo que um dia, a mãe estava trabalhando, mas Maria estava lá e viu Luciano passando a mão em seu corpo, sendo afirmado por Maria que
“não era a primeira vez que tinha visto aquilo lá”
.

Confirmou também que Luciano lhe dava dinheiro, em geral, R$ 50,00 (cinquenta reais), para que não contasse nada a ninguém.

Assegurou que a primeira vez que relatou os abusos à mãe, ela não acreditou. E, que certo dia, foi à residência da tia falar que queria uma câmera para colocar em casa para gravar os abusos que, inclusive, Maria já tinha presenciado. Disse que a tia contou para seu irmão, que contou para sua mãe e, somente, nesse momento, a mãe acreditou que a filha estava sendo abusada por Luciano.

Declarou, ainda, que Luciano fez um contato com ela por vídeochamada e, na oportunidade, pediu para que ela mostrasse os seios, e, em contrapartida, ele mostrou o pênis (com gestos de masturbação).

Afiançou que ele morava com a mãe, mas sua mãe ia todos os dias dormir na casa dele e que sempre levava a mãe ao serviço, voltava e deixava a moto na casa de sua mãe e, certo dia, ele entrou no quarto, tirou a roupa e ficou ‘alisando’ seu corpo, passando as mãos, sem tirar sua roupa, e também esfregou seu pênis ao seu corpo. E, algumas vezes, ele a fez colocar as mãos em seu pênis.

Luciano da Silva
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou ter feito a chamada de vídeo e ter mostrado seu pênis à vítima, porém admitiu que não abusou sexualmente da vítima (Id.: 130303256).

Todavia, quando a magistrada leu trechos da denúncia, dizendo que ele, quando visitava a mãe de Thalita, aproveitando dos momentos a sós com a vítima, passava as mãos nas partes íntimas da menina, disse que ‘sim’,
“isso aconteceu, mas foi só uma vez, só isso aí, e não aconteceu mais (...) isso aí foi na casa dela; em um minuto de descuido meu, passou a mão”
.

Questionado se, quando ofereceu carona a Thalita, de moto, em uma região de mata, parou e passou as mãos nas partes íntimas da menina, mostrando seu pênis, respondeu que
“isso aí nunca aconteceu não (...) que nunca tinha levado ela para mato nenhum”
(Id.: 130303256).

Essas são as provas orais arroladas nos autos.

Nesse contexto, a defesa pleiteia a absolvição do réu em razão da atipicidade do crime, ou, para que haja a desclassificação para o delito do artigo 215-A (importunação sexual) do Código Penal.

O crime de estupro de vulnerável do artigo 217-A do Código Penal se configura com conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos de idade.

Nos delitos dessa natureza, geralmente praticado às escondidas, as declarações da vítima constituem prova de suma importância, sendo suficiente para alicerçar o decreto condenatório, principalmente se plausíveis e coesas com as demais provas angariadas nos autos.

No caso posto a julgamento, em que pese a defesa sustentar a tese de que não houve conjunção carnal e que, em relação aos atos libidinosos não há provas de que tenham ocorrido antes de 13-9-2021, data em que a vítima completou 14 (quatorze) anos de idade, a argumentação não encontra amparo.

Extrai-se dos depoimentos prestados pela vítima que os abusos iniciaram quanto ela tinha 11 (onze) anos, e que Luciano esperava os momentos a sós com ela para passar as mãos em seu corpo (seios e genitália) e, por vezes, mostrar seu pênis.

A propósito:

“Se recordou de uma ocasião, acredita ser ano passado (2020), em que LUCIANO ejaculou na frente da declarante na residência dela, durante a ausência de EUNICE, alegou que tinham mais pessoas na casa, porém, todas elas estavam dormindo, e a declarante estava acordada se arrumando para ir à escola, que o fato ocorreu na área da casa; Frisa que esse fato do "negócio sair" (ejacular) aconteceu uma única vez (...)”
(trecho do depoimento de Thalita).

Nos anos subsequentes, os abusos continuaram e comumente ocorriam, como dito pela vítima, na cozinha, na área, na sala, no mato, momentos em que, geralmente, a mãe de Thalita estava trabalhando. Atitudes que se perpetraram por 3 (três) anos, tanto é que, na primeira tentativa de a vítima relatar os abusos sofridos, sua mãe não lhe deu credibilidade.

Todavia, passado algum tempo, quando pediu ajuda para sua tia para instalar uma câmera dentro de casa com o fito de filmar os abusos de Luciano, seus familiares passaram a acreditar em seus relatos, pois, como declarado pela vítima, por sua genitora e tia, quando da instalação de um programa no celular, descobriram/viram que Luciano, ao realizar uma videochamada, mostrava seu pênis, com gestos de masturbação para Thalita. Episódio que impulsionou sua irmã a procurar a delegacia e registrar a ocorrência dos abusos sofridos por Thalita.

Ademais, apesar de Maria Eduarda, filha de Luciano, no depoimento judicial, ter negado que tenha visto algo, Thalita confirmou enfaticamente que Maria tinha conhecimento dos abusos e que, inclusive, já tinha presenciado algumas atitudes de seu pai, que se confirmam, pois, foi ela quem auxiliou a vítima a instalar um programa no celular para gravar que o pai, naquele dia, mostrou seu pênis à menor (com manobras de masturbação).

Assim, não se pode encampar a ideia da defesa de absolvição pela atipicidade da conduta, uma vez que não há que se falar em existência de fato atípico a ensejar a absolvição do réu, com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da farta existência de provas que evidenciam o crime de estupro de vulnerável.

De outra ordem, a tentativa da defesa em não retroagir a data dos fatos, não se mostra crível, pois, como bem demonstrado, principalmente, pelo depoimento da vítima, o réu, desde 2018, abusava sexualmente (atos libidinosos) da vítima, situação que se perpetuou até 2021.

Portanto, especificamente sobre a pretensão da defesa em
desclassificar o crime de estupro de vulnerável
(artigo 217-A CP) para o delito de importunação sexual (artigo 215-A CP), o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento de recurso repetitivo (Tema Repetitivo 1121), firmou a seguinte tese:

“presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)” (REsp n. 1.954.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8-6-2022 e publicado em 1o/7/2022).

Destarte, incabível o pleito de desclassificação do delito para o de importunação sexual, se houve o cometimento de atos libidinosos reiterados contra vítima menor de 14 (quatorze) anos de idade.

No tocante ao pedido da
aplicação da atenuante da confissão
igualmente não merece prosperar.

A juíza de primeiro grau não reconheceu a atenuante da confissão espontânea,
“
tendo em vista que, embora o sentenciado tenha afirmado que por uma vez passou a mão no corpo da vítima, disse que tal situação ocorreu mais para o final do ano de 2021, ou seja, indicando que a vítima já teria completado 14 anos de idade e, portanto, não caracterizaria o delito de estupro de vulnerável, sendo que a própria defesa alegou atipicidade da conduta por referido motivo”.

Assim, como bem consignou a sentenciante, o réu, embora tenha confessado que ‘passou a mão’ no corpo da vítima, no final de 2021, quando já tinha completado 14 (quatorze) anos, não serviu para firmar a convicção da magistrada na condenação pelo crime do artigo 217-A do Código Penal e, nesse ponto, não deve ser considerada para efeito de atenuar a pena intermediária e portanto, desprezada a aplicação da Súmula n. 545 do STJ, a qual dispõe que
“o réu fará jus à atenuante quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador”
.

Contudo, com o reconhecimento da agravante da reincidência, agravou a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, fixando a pena intermediária em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

No tocante à exclusão da
causa de aumento do artigo 226, inciso II (padrasto), do Código Penal
, a defesa argumenta que, malgrado a vítima ter declarado que o réu era casado com sua mãe e, consequentemente, seu padrasto, não há outras provas nos autos a evidenciar a relação conjugal.

Apesar de a vítima ter afirmado em seu depoimento que Luciano morava na casa da mãe, mas todos os dias dormia na casa de Eunice, pois a levava ao trabalho e, de outro lado, Maria Eduarda, filha de Luciano, ter declarado que seu pai e Eunice moraram juntos um tempo, fato é que a peça acusatória, ao descrever os fatos, registrou:

“Restou apurado que o Denunciado é namorado da mãe da vítima e, entre os anos de 2018 e 2021, quando Denunciado visitava a mãe da Vítima, aproveitando de momentos em que a mãe da Vítima não estava olhando, o Denunciado passava a mão nas partes íntimas da Vítima” (Id.: 130303161).

Vale dizer que, em momento algum, na narrativa fática contida na denúncia, foi ventilada a condição de padrasto da vítima, nem mesmo foi mencionado que a mãe da vítima convivia em união estável com o denunciado. Atrelado a este fato, o Ministério Público, autor da ação, não requereu a condenação de Luciano, com as implicações da causa de aumento do artigo 226, inciso II, do Código Penal, na condição de padrasto.

O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar situação semelhante a dos autos, decidiu que infringiu ao princípio da correlação a incidência de causa especial de aumento de pena que não descrita na peça acusatória.

A propósito:

“1. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal.

2. É flagrante a ofensa ao referido postulado quando o Tribunal estadual faz incluir causa de especial aumento de pena não descrita na exordial acusatória.

3. Acórdão recorrido que, sob o pretexto de promover emendatio libelli para apenas atribuir aos fatos narrados na denúncia classificação jurídica diversa, incluindo a causa de aumento do art. 226, II, do CP - respeitante aos casos em que o agente comete o crime sexual aproveitando-se de autoridade exercida sobre a vítima -, acabou por realizar verdadeira
mutatio libelli
, sabidamente vedada ao segundo grau de jurisdição, nos termos do enunciado da Súmula n. 453, do colendo Supremo Tribunal Federal.

4. No caso, a denúncia narra que "a genitora da vítima namorava com o ora acusado", e que por força desse relacionamento amoroso o ofensor "estava praticamente vivendo no mesmo lar" da vítima, onde costumava "realizar festas, que duravam até a madrugada".

5. Em momento algum, na narrativa fática contida na denúncia, o
parquet
estadual afirmou que o acusado, em razão do namoro com a mãe da vítima, exercia qualquer tipo de autoridade sobre a ofendida. Sequer é mencionado, na incoativa, a existência de união estável entre o acusado e a genitora da vítima. Não bastasse isso, ao classificar o crime, a peça inicial não explicita a causa de aumento do art. 226, II, do CP.

6. Assim, deixando a denúncia de indicar, expressamente, na narrativa fática, a existência da referida elementar do tipo penal, sequer a mencionando na classificação jurídica do fato imputado, forçoso reconhecer que o Tribunal
a quo
indevidamente presumiu o exercício de autoridade do acusado sobre a menor, tão só pelo fato deste namorar a mãe da vítima e por isso frequentar a casa delas, devendo a majorante ser decotada do cálculo da pena.

7. Não se pode inferir que a pessoa que mantém um simples namoro com a genitora da vítima e venha a frequentar a casa onde mãe e filha vivem juntas, promovendo e participando de festas no local, só por isso passe a exercer sobre a menor qualquer tipo de autoridade. Nessa hipótese, em que nenhum outro elemento concreto foi narrado, é possível concluir que a intenção do órgão acusador foi explicitar que o agente se valeu dessa proximidade para dar azo ao seu instinto lascivo, jamais, porém, que estivesse exercendo autoridade sobre a ofendida.

8. Ao estabelecer a causa de aumento do art. 226, II, do CP, o legislador visou punir com maior rigor aquele que assume condição inerente ao poder familiar, tendo assim o especial dever de proteção, vigilância e formação moral da ofendida, ou relativa ao poder patronal, de cujos contextos se aproveita para praticar os atos abusivos, dificultando demasiadamente a defesa da vítima, situações estas não narradas na exordial acusatória.

(...)” (AgRg no AREsp n. 943.422/PB, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 4/4/2018).

No mesmo sentido:

“1. Reconhecida, pelo julgador, a partir da prova colhida durante a instrução, a presença de qualificadora não imputada aos acusados na denúncia, faz-se necessária a observância da regra disposta no art. 384, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

2. Segundo o enunciado sumular 453/STF, "Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude da circunstância elementar não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa".

3. Na hipótese, o Tribunal a quo, ao condenar o paciente, reconheceu a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal (agressor que tem autoridade sobre a vítima), sem que a denúncia tenha descrito tal circunstância fática, o que causa evidente constrangimento ilegal, por cerceamento de defesa.

4. Ordem concedida para fixar a pena do paciente em 6 anos de reclusão” (HC n. 149.139/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 22/6/2010, DJe de 2/8/2010).

Portanto, deixando a denúncia de mencionar expressamente a causa de aumento especial do artigo 226, inciso II, do Código Penal, forçoso reconhecer afronta ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, razão pela qual, deve a causa de aumento ser decotada do cálculo dosimétrico, pelo que, restabelece-se a pena, na terceira fase, em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

De outra banda, quanto ao
pedido de desconsideração de crime continuado
, haja vista não terem sido comprovadas quantas vezes os abusos foram cometidos, melhor sorte não assiste à defesa.

A vitima declarou, em juízo, que Luciano teria ‘passado’ as mãos em seus seios e vagina, várias vezes, posto que as investidas tiveram início quando ela tinha apenas11 (onze) anos.

Todavia, as condutas narradas por ela, que acontecia no quarto, na sala, na cozinha, no passeio de moto, no mato e, ainda, as fotos e vídeos enviados pelo réu, superam o patamar de 7 (sete) vezes.

Nesse ponto, extrai-se trecho da sentença:

“Esclareceu (vítima) que quando os abusos ocorreram na residência de sua genitora, essa se encontrava no local, porém, em cômodo diverso, ou seja, quando não estava olhando. Narrou, a vítima, que em certa ocasião estava na sala com a sua sobrinha, que era pequena e atualmente tem apenas 05 anos de idade, momento em que o acusado
passou a mão na sua pessoa, sendo que a primeira parte do corpo que o acusado passou a mão foi na região da vagina, o que mostrou com gestos apontando para a genitália
. Disse, a vítima, não ter falado nada, somente estranhou e sentiu medo. Continuou narrando, a vítima, que começou a sentir “dor no pé da barriga”, tendo sua madrasta a levado para o Posto de saúde, local em que “a mulher” disse que a declarante “foi mexida”, tendo contado para a sua madrasta sobre o abuso e, ao chegaram à casa do seu pai, sua madrasta contou para ele. Disse, a vítima, que o seu pai ligou para a sua mãe e essa mandou sua irmã lhe buscar, bem como falou para a sua mãe que o acusado havia passado a mão na sua pessoa. Esclareceu que
naquela ocasião o acusado lhe tocou por dentro da roupa, mostrando com a mão a sua vagina
. Disse, a vítima, que a casa da sua mãe possui dois quartos e que os fatos
não aconteceram somente na sala, ocorreram em outros lugares, como na cozinha e na área
. A vítima
narrou diversas situações em que o acusado, aproveitando-se que sua genitora não estava vendo, passou a mão em seu corpo, inclusive nos seus seios e na sua vagina
, algumas presenciadas pela filha do acusado M. E. Afirmou, a vítima, que na primeira vez que falou para a sua genitora sobre os abusos, ela “não acreditou muito”. Asseverou, a vítima, que
o acusado também lhe levou para outro lugar, fora de casa, sendo um local de mata, próximo à sua casa, tendo a levado para referido lugar entre 03 ou 04 vezes, ocasiões em que ficava passando a mão na sua pessoa
. Acrescentou, a vítima, que o acusado não lhe ameaçava, mas, para que não revelasse os fatos para a sua mãe, lhe dava dinheiro, às vezes, no valor de R$ 50,00. Disse, ainda, que o acusado falava que gostava da sua pessoa e queria ir embora com a declarante. Rememorou, a vítima, que o acusado também a “alisou” na casa dele, quando foi brincar com a filha dele, tendo o acusado entrado no quarto em que estava e passou a mão na sua pessoa, mostrando com a mão a sua vagina, por fora da roupa. Expôs, a vítima, que houve uma ocasião em que o acusado estava cortando carne e estava ao lado dele e ele
pegou a mão da declarante e a colocou no “negócio” dele (pênis). Afirmou que o acusado colocou sua mão no órgão genital dele outras vezes, não se recordando a quantidade exata, porém, por mais de 05 vezes
” (Id.: 130303269) (sublinhado original).

Em que pese sabermos que em casos como o dos autos, os abusos são cometidos na clandestinidade, momentos que estão presentes somente a vítima e o abusador e, por esse motivo, a análise das circunstâncias deve ser vista com total sobriedade, as declarações prestadas pela vítima trazem idoneidade e solidez, pelo que, necessária a mantença da condenação, com o agravamento da continuidade delitiva pelo número de infrações (maior que 7 vezes).

Desse modo,
deve-se manter a continuidade delitiva, na fração aplicada pela juíza de primeiro grau, correspondente a 2/3 (dois terços), pois, segundo os depoimentos da vítima, o réu praticou os abusos sexuais com a ofendida por, pelo menos, 7 (sete) vezes.

E, nesse ponto, é a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

“A fração de aumento de pena pela continuidade delitiva deve corresponder ao número de infrações penais cometidas. "Para tanto, deve-se aplicar 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações." (REsp 1.732.778/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018)" (HC 439.164/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018)” (AgRg no HC 612.248/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021).

Assim, fixo a pena definitiva em 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida incialmente, no regime fechado.

No tocante ao
pedido de minoração da reparação de danos
para
1 (um) salário mínimo, ao argumento de que somente seria possível se houvesse
“a intimação da vítima (pedido formal), como também do acusado para se manifestar especificamente sobre a aludida reparação, sob pena de lesão aos princípios do contraditório e da ampla defesa”
, não se sustenta.

Nota-se que a magistrada fixou a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base
“na gravidade dos delitos praticados contra a vítima e o abalo moral e psicólogo gerado, notadamente, diante da natureza dos crimes (estupro de vulnerável)”
.

De fato, a fixação do valor imposto pela juíza a titulo de indenização à vítima do crime de estupro mostra-se perfeitamente cabível, na medida em que o Ministério Público requereu expressamente a reparação do dano, no oferecimento da denúncia, nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse ponto, é o entendimento pacificado no STJ:

“1. "Entre diversas inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387 que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018). Nesse sentido: AgRg no REsp 1911826/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021.

2. "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

3. Agravo regimental improvido” (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.982.492/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Confira-se também o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 14 TJMT:
“A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”
.

No concernente ao
pedido de detração penal
, inviável o acolhimento do pleito, pois
"conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento"
(AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020).

Por fim, quanto
ao pleito de recorrer em liberdade
, a
o compulsar os autos, verifica-se que a juíza de primeiro grau manteve a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos:

“O sentenciado deverá aguardar o trânsito em julgado segregado, diante da reiteração criminosa, pois foi condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, além de se tratar de caso de reincidência, estando demonstrada a necessidade da segregação para assegurar a ordem pública (CPP, arts. 313 e 312). Outrossim, permaneceu segregado durante a instrução processual, robustecendo-se os motivos da prisão diante desta sentença condenatória, com regime inicialmente fechado. Por tais fundamentos, afasto o pleito defensivo de revogação da prisão preventiva outrora decretada, bem como serve esta decisão para os fins do artigo 316, parágrafo único do CPP (manutenção da segregação em revisão)” (Id.: 130303269).

Compreendo ser perfeitamente possível que, na sentença condenatória, o juiz mantenha a prisão preventiva, fazendo remissão aos fundamentos que autorizaram a sua decretação, sem prejuízo de que, eventualmente, estes possam ser analisados pelo Tribunal, caso não tenham sido impugnados em momento anterior.

Nesse contexto, a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva”
(RHC 79.918/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Dessa forma, verificando-se que há sentença condenatória proferida, onde foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva, haja vista a gravidade dos atos praticados, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.

Alie-se, ainda, ao fato de, nesse momento, com mais razão ainda a manutenção de sua segregação em virtude da confirmação, nesta instância revisora, do regime fechado que lhe foi imposto na sentença condenatória.

Pelo exposto, em dissonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso apresentado por Luciano da Silva para excluir a causa de aumento especial do artigo 226, inciso II, do Código Penal, e readequar a reprimenda à pena de
15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida incialmente, no regime fechado, mantendo-se incólumes os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022